Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708023-91.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): LEONARDO MACIEL MESQUISTA Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal, com pedido liminar, interposta por LEONARDO MACIEL MESQUITA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 30956713), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, sendo mantida sua prisão preventiva e, em consequência, negado ao sentenciado o direito de apelar em liberdade. A Defesa, nas razões recursais (ID 30956734, págs. 01/09), postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, em razão da alegada ausência de revisão da custódia cautelar nos últimos 90 (noventa) dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP[1], atribuindo-se efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, insurge-se somente quanto à dosimetria da pena, postulando a fixação da reprimenda no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a incidência do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3), além da concessão do direito de apelar em liberdade. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30956736, págs. 01/08). A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ratificando as contrarrazões da Promotoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 31046138). É o relatório. DECIDO. No caso em tela, o Apelante pretende a concessão da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva, em razão da alegada ausência de revisão da custódia cautelar nos últimos 90 (noventa) dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP[2], atribuindo-se o efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, a d. Juíza, em decisão proferida no dia 16 de novembro de 2021, antes do protocolo do Apelo, ratificou a necessidade da custódia cautelar de Leonardo Maciel Mesquita ao argumento de que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva (ID 30956732): (...) Em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, RATIFICO na íntegra o disposto na sentença quanto à manutenção da decisão que decretou a custódia cautelar de LEONARDO MACIEL MESQUITA, porquanto inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e por estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do réu, em especial a garantia da ordem pública, nos mesmos termos da sentença de ID. 98686268. Cumprido integralmente o determinado na decisão de ID. 107603512, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com as homenagens deste juízo (...) Assim, atendido o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não há falar em prisão ilegal, presente requisito autorizador da segregação preventiva do Apelante, qual seja, a garantia da ordem pública, nos termos da sentença de ID 30956713, sendo inviável a atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Pelas razões expostas, indefiro o pedido liminar de revogação da prisão preventiva. Intime-se, após retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 316. (...) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. [2] Art. 316. (...) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.